Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731965-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHEMERSON DE JESUS IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JHEMERSON DE JESUS, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 62401666). Narra a Defesa, em síntese, que, em 29/05/2024, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e, em 30/05/2024, houve a conversão da referida prisão em prisão preventiva. Sustenta a inexistência de fundamentos legais para manutenção da prisão, tendo em vista a quantidade ínfima de entorpecentes apreendida, bem como o fato de que não fora encontrado com o acusado apetrechos relacionados ao tráfico. Destaca que o paciente é portador de HIV, necessitando de medicamentos de uso diário, além de ser usuário crônico de drogas, tanto que nos autos de outra ação penal (processo 0748678-30.2023.8.07.0001) houve a instauração de incidente de dependência toxicológica. Acrescenta que certamente não será imputado ao paciente o regime fechado para o início da pena, revelando-se, pois, desnecessária a manutenção da prisão preventiva, inclusive, porque, fará jus à redução da pena decorrente do tráfico de drogas privilegiado. Subsidiariamente, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Para tanto, ressalta que o réu é tecnicamente primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, é portador do vírus HIV e não cometeu crime com empego de violência. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, seja a custódia substituída por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que a tese da Defesa, no sentido de que será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando o cumprimento da pena em regime fechado, consiste em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, de fato, persistem. Compulsando os autos do processo originário (0721429-70.2024.8.07.0001), observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem do Auto de Prisão em Flagrante n. 15/2024-CORD, do Auto de Apresentação e Apreensão n. 36/2024-CORD, dos Laudos de Perícia Criminal (Exames Preliminares) n. 62689/2024-IC, n. 62691/2024-IC, n. 62719/2024-IC e n. 62702/2024-IC, da Ocorrência n. 41/2024-CORD, 3.059/2024-0 (ID’s 198548599, 198548600, 198548601, 198515971, 198498840, 198491228 e 198491223). Com efeito, a presença do fumus comissi delicti é corroborada pelo oferecimento de denúncia, recebida no dia 24/07/2024 (ID 205173555), a qual imputa ao paciente a seguinte conduta delituosa (ID 201114564): Em 29 de maio de 2024, por volta das 06h00min, no SOFN Quadra 04, Conjunto A, Lote 01, Apartamento 201, SIA/DF, o denunciado, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, GUARDAVA/MANTINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções em formato de cristais da substância psicotrópica conhecida como METANFETAMINA, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,19g (dezenove centigramas); descritas conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 62.689/2024 (ID 198515971), 01 (uma) porção de tonalidade esbranquiçada na forma de pó da substância entorpecente conhecida como COCAÍNA, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,03g (três centigramas), 10 (dez) porções em formato de cristais da substância psicotrópica conhecida como METANFETAMINA, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 7,46g (sete gramas e quarenta e seis centigramas), descritas conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 62.719/2024 (ID 198548599), 01 (uma) porção em formato de cristais da substância psicotrópica conhecida como METANFETAMINA, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida não mensurável, descrita conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 62.691/2024 (ID 198548601). Consta nos autos que, em 12 de abril de 2024, agentes de polícia lotados na CORD/PCDF, tomaram conhecimento, por intermédio de uma detalhada comunicação encaminhada para o sistema de controles de denúncias da Polícia Civil, sobre uma entrega de drogas que ocorreria na Quadra 410, Bloco A, Apartamento 301 - Asa Norte/DF. Segundo a fonte anónima, o indivíduo conhecido como PEDRO TAPAJOS, apontado como fornecedor de metanfetamina e cocaína, repassaria drogas para JHEMERSON DE JESUS, traficante varejista. A droga, segundo a denúncia, estaria sendo estocada na residência de PEDRO, local onde também haveria balança de precisão e outros instrumentos usados na atividade ilícita. Diante do detalhamento dos fatos narrados na denúncia, que conferiram verossimilhança àquela comunicação, a equipe de investigadores deu início a uma apuração preliminar naquele momento. Assim, inicialmente, foi. identificado, através de pesquisas nos sistemas da PCDF, o veículo utilizado por PEDRO, qual seja, um VW GOL, cor cinza, placa JGX7314/DF. O referido veículo foi localizado no estacionamento externo da residência de PEDRO, momento em que foi iniciada uma vigilância. Dessa forma, aproximando-se do horário descrito na denúncia, PEDRO foi visualizado entrando em seu carro e tomando rumo ao condomínio Park Ville. também localizado na Asa Norte. Lá, entrou com o carro pelo acesso a visitantes e estacionou no interior do estabelecimento residencial. PEDRO permaneceu no condomínio por 3 horas e depois retornou para sua própria casa, localizada na SQN 410. Através dos registros do condomínio Park Ville foi possível identificar o morador com quem PEDRO foi se encontrar, sendo a pessoa de LEONARDO SÀVIO FERNANDES DE OLIVEIRA. Pesquisando os antecedentes criminais de LEONARDO, constatou-se uma Ocorrência em tom de denúncia, em cujo histórico o comunicante/vítima aponta LEONARDO como vendedor de maconha, cocaína e metanfetamina, bem como detalha os métodos e rotinas desse traficante. Além disso, a equipe de investigadores teve acesso às imagens registradas pelas câmeras do Condomínio Park Ville no dia 12/04/2024, e esses registros mostram PEDRO TAPAJOS chegando ao local às 16h37min, carregando uma sacola e urna vasilha plástica tampada. Cerca de 2h e 20 min depois, PEDRO e LEONARDO saem do local juntos em companhia de um terceiro indivíduo. Dando continuidade às diligências, os investigadores passaram a analisar os registros de pessoas que frequentavam o apartamento de LEONARDO, sendo constatado a existência de um fluxo habitual e incomum de pessoas no apartamento do mencionado, tudo a indicar que no local seria praticado o comércio de drogas. Voltando ao monitoramento de PEDRO TAPAJOS, foi constatado que no dia 08/05/2024 tal investigado se deslocou duas vezes até um prédio de pequenos apartamentos localizado na Quadra 04 do Setor de Oficina Norte. Após realizarem diligências no local, os investigadores descobriram que JHEMERSON DE JESUS, indivíduo apontado na denúncia que deu origem a investigação, residia na unidade número 201 do referido prédio. O imóvel foi alvo de outras vigilâncias e foi registrado que PEDRO TAPAJOS compareceu ao mencionado endereço outra vez no dia l0/05/2024. Ademais, entrevistando moradores daquela área, os investigadores descobriram que a atividade de JHEMERSON chamava a atenção da vizinhança que se incomodava com o entre e sai de pessoas no apartamento e a realização de constantes festas. Nessa interação, os investigadores descobriram que JHEMERSON era muito próximo de outro morador do mesmo prédio, LEANDRO VASCONCELOS COSTA. cuja conduta também já havia levanto suspeita nos demais moradores do prédio. No intuito de verificar as novas informações, os investigadores prosseguiram com o monitoramento velado sobre o imóvel e, nessas diligências, flagraram movimentações de prováveis usuários seguindo até o andar onde estavam os apartamentos de JHEMERSON e LEONARDO. Diante das evidências de tráfico de drogas promovidas pelo quarteto, foi representado e deferido pelo Poder Judiciário o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados. Em 29 de maio de 2024, foram cumpridas buscas nas casas dos quatro investigados, resultando o cumprimento da ordem judicial na apreensão de várias porções de metanfetamina (Kristal), frascos de GHB, também conhecido como "ecstasy líquido", balanças digitais, além de outras substâncias que ainda passarão por perícia para a sua corneta identificação. A maior parte das drogas estava na residência de JHEMERSON. Ouvidos em sede policial, PEDRO, LEONARDO e LEANDRO afirmaram que são usuários de drogas, sendo que PEDRO apontou JHEMERSON como seu fornecedor de Crystal e GHB, detalhando os valores e meios de pagamento usados nas aquisições mais recentes. Em entrevista, JHEMERSON confessou a venda de drogas. DA ADEQUAÇÃO TÍPICA Pelo exposto, o denunciado JHEMERSON DE JESUS encontra-se incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual requer o Ministério Público a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, como bem anotado pela autoridade impetrada, “o indiciado foi preso em flagrante por tráfico de drogas na data de 25/04/2023, situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza.” Acrescente-se que, embora o crime de tráfico não envolva diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, é de natureza gravíssima, pois a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Insta ponderar, outrossim, que a condição de usuário, por si só, não afasta a prática da traficância, pois é notório que parte dos consumidores dessas substâncias entorpecentes também praticam a mercancia ilícita com a finalidade de sustentar o próprio vício. Quanto às condições pessoais do agente, tais como residência fixa e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1797834, 07485891020238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1793614, 07499168720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre destacar, também, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, em relação à alegada condição de saúde do paciente (usuário crônico de drogas), impende ressaltar que tal circunstância não afasta, ao menos em tese, a sua responsabilidade penal, e que a fase incipiente em que o processo se encontra não permite maior incursão sobre a capacidade intelectual e volitiva do acusado, muito menos na via estreita do habeas corpus, devendo ser aferidos, por ora, somente os requisitos para a prisão preventiva, os quais, no caso, se mostram presentes diante dos indícios de materialidade e autoria, bem como do risco de reiteração delitiva. Em relação à condição de portador do vírus HIV, nada obsta que o paciente faça uso da medicação no ambiente prisional. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora